Tribunal: TJES
Processo: 0014411-61.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante ter apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014411-61.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: UNISUPER LOCACOES E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0014411-61.2011.8.08.0035

EMBARGANTE: UNISUPER LOCACOES E CONSULTORIA LTDA

EMBARGADA
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
UNISUPER LOCACOES E CONSULTORIA LTDA
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu parcial provimento ao apelo manejado por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. para reformar a sentença com o fito de julgar parcialmente procedente a demanda, condenando a demandada/embargante ao pagamento dos débitos pertinentes às faturas de Maio/2009 a Dezembro/2010, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, vide artigo 86, do CPC/15, além de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o respectivo proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Irresignada, requereu que “
seja sanada a contradição existente no acórdão, de modo que seja reconhecido o encerramento do vínculo contratual entre a Apelante e a Apelada, diante da realização de pedido de alteração de titularidade formulado por novo consumidor (igreja Betel), o que foi comprovado por prova testemunhal, afastando, consequentemente, a condenação imposta pelo acórdão de pagamento dos débitos pertinentes às faturas de Maio/2009 a Dezembro/2010.
”

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgado embargado, depreendeu este colegiado, alicerçado no
TEMA 699,
do e. STJ, que, diante da
natureza pessoal (não
propter rem
) da obrigação,

por não haver promovido a
alteração da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica 1383861 perante a concessionária de serviço público
,
permaneceu responsável pelo
consumo aferido e inadimplido objeto da presente demanda.

Nestes termos, aliás, registrou-se o disposto no
artigo 140, da Resolução Normativa 1000/21, da ANEEL, ao prever
que o encerramento do vínculo contratual
entre a distribuidora e o consumidor
poderá se dar nos seguintes casos
: “
solicitação do consumidor
e demais usuários
; pedido de conexão ou de alteração de titularidade formulado por novo consumidor ou demais usuários para as mesmas instalações; término da vigência do contrato; ou rescisão ocasionada por desligamento de consumidor livre ou especial inadimplente da CCEE.
”

Logo, ainda
que o imóvel pertinente à unidade consumidora tenha sido ocupado por terceiro, isso em nada alteraria a resolução do caso, posto que o seu dever vem de sua
própria inércia em
requerer
a alteração da titularidade da unidade consumidora.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos embargos de declaração.